Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706116-15.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILA MORENO PACHECO, MARIA VIRGINIA VIEIRA AGUIAR DIAS, H. A. P. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por UILA MORENO PACHECO e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da presente ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais “para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.929,64(mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)”, devidamente corrigido. Em razão de haver menor envolvido na demanda, e por ter o Ministério Público se manifestado no primeiro grau, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador